Tribunal: TCU
Processo: 012.164/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7321/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.164/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Pires de Oliveira (CPF XXX.863.828-XX); Alessandra Alves (CPF XXX.209.318-XX); Gabriel da Silva Coelho Neto (CPF XXX.848.608-XX); Ivan da Silva (CPF XXX.604.998-XX); Paulo Henrique Pinheiro Daniel (CPF XXX.128.128-XX); Paulo Miguel de Jesus da Cruz (CPF XXX.101.668-XX); Priscila Gomes de Souza (CPF XXX.653.118-XX); Rafaela Fernanda Palhares (CPF XXX.291.748-XX); Suelen Regiane Pereira Bento (CPF XXX.601.458-XX) e Valdemir Gomes de Castro (CPF XXX.953.168-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.